Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-60.2023.8.11.0080
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000950-60.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA LOURENCA DA SILVA CONTE - CPF: 063.951.921-08 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000950-60.2023.8.11.0080

RECURSO INOMINADO N.º
1000950-60.2023.8.11.0080

Recorrente:

Amanda Lourenca da Silva Conte

Recorrido:

123 Viagens e Turismo LTDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
– RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO A PEDIDO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas dos danos morais pleiteados. Mero descumprimento contratual que não enseja indenização moral. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000950-60.2023.8.11.0080

RECURSO INOMINADO N.º
1000950-60.2023.8.11.0080

Recorrente:

Amanda Lourenca da Silva Conte

Recorrido:

123 Viagens e Turismo LTDA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Amanda Lourenca da Silva Conte
.

Ação:
indenizatória por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Querência.

Sentença
(Id.
249679678
):

julgou procedente o pedido de danos materiais e improcedente o dano moral pretendido

Recurso Cível Inominado
(Id.
249679679
)
:
requer
a reforma da sentença para reconhecer a existência de danos morais no caso em análise.

Contrarrazões
(Id. 249679682)
:
r
equer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000950-60.2023.8.11.0080

RECURSO INOMINADO N.º
1000950-60.2023.8.11.0080

Recorrente:

Amanda Lourenca da Silva Conte

Recorrido:

123 Viagens e Turismo LTDA

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo consumidor por meio do qual pretende a reforma da sentença para que seja a parte recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que o voo foi cancelado pela parte consumidora, contudo, a recorrida não realizou o ressarcimento do valor desembolsado pela por ela na aquisição dos bilhetes.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente realizou contratação de prestação de serviços com a empresa recorrida para transporte aéreo, com previsão de embarque em Boa Vista-RR no dia 06/10/2022 e chegada a Cuiabá em 06/10/2022 às 10h45 e retorno para Boa Vista no dia 16/10/2022 às 23h45.

Aduz que o deslocamento seria realizado pela sua sogra e que após o sogro da recorrente sofrer um acidente aéreo, houve por parte da passageira o desinteresse em realizar o percurso contratado, o que ensejou o cancelamento das passagens adquiridas.

Anote-se que o cerne recursal é limitado a alegação de ocorrência de danos morais no caso analisado.

Constata-se que a recorrente
deixou de comprovar a presença de danos morais no caso discutido, e que os fatos apresentados apenas demonstram a ocorrência de descumprimento contratual, deixando de cumprir com o ônus que lhe é atribuído no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, registre-se que o mero descumprimento contratual não é motivo ensejador de indenização moral, conforme já sedimentado por este Tribunal, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INTERMEDIAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO/QUITAÇÃO DAS PARCELAS
CONTRATUAIS
. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DESCUMPRIMENTO

CONTRATUAL
. RESCISÃO.
DANO
MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1035189-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Logo, indevida indenização à parte recorrente, por tratar-se de mero descumprimento contratual, não evidenciando aflição e transtornos exacerbados a recorrente sem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024